Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE E DA DATA DA DOENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO MÉDICO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Conforme Enunciado no 598, da Súmula do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, que trata do direito de isenção ao imposto de renda, o aposentado acometido por cardiopatia grave é isento do recolhimento do imposto de renda.
4. Apelo não provido.